Tribunal: TJMT
Processo: 1008228-15.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008228-15.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDNA APARECIDA DE AZEVEDO - CPF: 468.604.011-68 (RECORRENTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008228-15.2024.8.11.0004.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente(s):
SABEMI SEGURADORA S.A.

Recorrida(s):
EDNA APARECIDA DE AZEVEDO.

Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12
A 15
/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré à restituição de valores descontados indevidamente da folha de pagamento da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do serviço que originou os descontos; (ii) apurar a ocorrência de danos morais em decorrência da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora por defeitos na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

O link apresentado pela recorrente para comprovar a contratação do seguro não permite acesso ao conteúdo do suposto áudio de confirmação, impossibilitando a verificação da regularidade da contratação.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, do qual não se desincumbiu, razão pela qual é devida a restituição do valor cobrado indevidamente.

A ausência de comprovação de tentativa de resolução administrativa por parte da consumidora, bem como a inexistência de qualquer evidência de que os descontos indevidos tenham causado abalo à honra ou violado os direitos da personalidade da autora, afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova da contratação autoriza a restituição dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do consumidor.

A ausência de prova de tentativa de solução administrativa, aliada à inexistência de lesão aos direitos da personalidade, afasta a caracterização do dano moral em casos de cobrança indevida
.

A juntada de documentos em sede recursal somente é admissível nos termos dos arts. 435 e 517 do CPC e do art. 33 da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14; CPC, arts. 373, II, 435 e 517; Lei nº 9.099/95, arts. 33, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Conclusão nº 1/1ª TR; TJMT, Recurso Inominado nº 1015856-58.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 02.12.2024; STJ, Tese Repetitiva nº 929, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 280577888, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.

Ainda, declarou a inexistência da dívida e, por conseguinte, condenou a reclamada a restituir o valor total de
R$3.334,79 (três mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e nove reais)
,
corrigido
monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Legalidade das cobranças efetuadas – Contratação do seguro devidamente autorizado pela consumidora;

2)

Ausência de danos materiais e morais;

3)

Necessidade de perícia - Áudio de comprovação da contratação;

4)

Indenização – Redução do
quantum.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante teve valores descontados indevidamente de sua folha de pagamento, sem que houvesse solicitação ou autorização prévia, totalizando
R$ 3.334,79 (três mil trezentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos)
.

Importante mencionar que, conforme demonstram os holerites anexados aos autos (IDs 280577852/ 280577868), os descontos mensais são no valor de
R$ 199,50 (cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos)
, enquanto a remuneração líquida da autora varia entre R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), aproximadamente.

Nesse contexto, competia à parte ré comprovar a contratação, pela autora, do serviço que deu origem aos referidos descontos. No entanto,
tal prova não foi produzida nos autos
, pois
o link indicado na contestação como suposta comprovação da contratação não permite acesso à respectiva mídia
.

Além disso
,
considerando a Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal apenas nos termos dos arts. 435 e 517, ambos do CPC, e do art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que não se aplica ao caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.º 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Logo, a parte demandada
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Desse modo, mostra-se acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição da quantia descontada indevidamente da folha de pagamento da autora
.
Ademais, o montante fixado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

Por outro lado, os danos morais não restaram configurados, pois os fatos narrados na inicial não demonstram ofensa aos direitos da personalidade da reclamante.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto à reclamada
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJMT - N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025